Tribunal: TJDFT
Processo: 0746479-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746479-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA AGRAVADO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA OSMARINA MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA (autora), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0744248-35.2023.8.07.0001 proposta pela agravante em face do PARTIDO DA REPÚBLICA – PR, ora agravado, na qual Sua Excelência a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, exarada nos seguintes termos (ID 176336438 dos autos de origem): "(...) Alega a autora que a matéria publicada pela Revista Oeste no dia 17.10.2023 foi veiculada pela ré no dia 20.10.2023 com a acusação de que "Marina Silva, como conselheira honorária do Ipam, recebeu pelo menos R$ 35 milhões do Fundo Amazônia. Desse total, ela, que também é a atual ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, torrou 80% com consultorias e viagens, enquanto o estado clama por socorro! O caso é investigado pela CPI das ONGs! Fonte: revistaoeste.com/no-ponto/ong-l... " Sublinha que a relação da autora com o IPAM resume-se à homenagem recebida no ano de 2005 e que jamais exerceu função de qualquer natureza no IPAM, tampouco atuou ou se beneficiou de qualquer ato. Afirma que o próprio IPAM fez questão de esclarecer sua ausência de relação com a autora. Ainda, reforça ser falsa a publicação. Assim, requereu liminarmente a retirada da matéria impugnada da rede social pertencente ou administrada pelo réu e a sua abstenção de promover novas veiculações no mesmo sentido em qualquer rede social. No mérito, requer a confirmação dos efeitos da tutela e a condenação da ré à indenização extrapatrimonial de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Procurações e custas aos ID's 76329612 e 176329623, respectivamente. É o relato. Decido. A questão trazida ao Judiciário se trata de uma colisão entre direitos fundamentais, como honra subjetiva e liberdade de imprensa, devendo ser adotada a ferramenta da ponderação de interesses. A conclusão acerca da exposição "distorcida" ou "falsa" de fatos atribuídos a quem ocupa cargo político ou de interesse público, pende de maior cautela, pois há um interesse público de conhecer e avaliar a atuação de seus líderes. Entretanto, também não há dúvida que a notícia deve primar por ser verdadeira, impendendo sobre o jornalista que elabora uma notícia ofensiva à honra que faça a recolha adequada de informações e fontes. Assim, cada caso deve ser analisado pelo Poder Judiciário de forma a verificar qual dos deveres deve prevalecer. Pois bem, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Neste incipiente estágio da cognição processual, não verifico a existência dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente quando a matéria foi publicada anteriormente pela Revista Oeste. Tanto que a fonte da veiculação do "post" pela ré é a Revista Oeste: "Fonte: revistaoeste.com/no-ponto/ong-l...", ID 176329616. Além disso, entendo que a publicação do "post" decorre dos desdobramentos da CPI das ONGs, devendo ser presumida a idoneidade da informação por ela veiculada, sob pena de incorrer o Poder Judiciário em odiosa censura, não mais suportada pelo atual estágio civilizatório da sociedade brasileira. Dando contornos concretos ao caso "sub judice", convém destacar que tal presunção, naturalmente, é de natureza meramente relativa e, uma vez elidida, dá azo ao controle judiciário. Mas o apertado âmbito de cognoscibilidade até aqui instalado não autoriza, de plano, concluir que seja abusiva a informação veiculada de modo a justificar a supressão de sua veiculação. Nesse sentido, colaciono aresto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO. MANTIDA. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não visualizados no caso. 2. A hipótese de ofensa à honra e à imagem por veiculação de matéria jornalística e divulgação de conteúdo em mídias sociais requer maior dilação probatória, assegurada a ampla defesa e o contraditório. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Publicado no DJE : 04/10/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Nessa toada, a apuração referente à eventual abusividade da publicação, precisa necessariamente da instalação do contraditório e da ampla defesa, a partir dos quais deverá a parte ré demonstrar o lastro probatório e fático que utilizou para embasar a reportagem apresentada. Por fim, sobreleva notar que a autora é pessoa pública, ocupando cargo na esfera política, e desse modo, está sujeita a comentários semelhantes já promovidos anteriormente em 17.10.2023. Do exposto, indefiro pedido de tutela sem prejuízo de sua posterior reapreciação, se assim recomendar o conjunto probatório que vier a ser colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Ademais, o centro judiciário de solução consensual de conflitos deste eg. Tribunal de Justiça (CEJUSC), órgão ao qual faz referência o art. 165 do CPC como sendo o responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, ainda não detém a estrutura necessária para suportar a realização de referidas audiências, da mesma forma que este Juízo também não a detém em razão da ausência de servidores qualificados para sua realização. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Expeça-se mandado de citação. Réu pessoa física: Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na inicial, promova-se a consulta ao Bacen, Renajud, Infoseg e Siel, para a obtenção do endereço atualizado. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos, nos termos da Portaria Conjunta no 83 do Eg. TJDFT. Réu pessoa jurídica: Caso a parte ré não seja localizada no endereço indicado na inicial, promova-se a consulta aos sistemas disponibilizados pelo Eg. TJDFT, para a obtenção do endereço atualizado da parte e do seu representante legal. Realizadas as pesquisas, expeça-se aviso de recebimento para todos os novos endereços identificados. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos, nos termos da Portaria Conjunta no 83 do Eg. TJDFT Se as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá ser intimada a requerer, no prazo de 5 dias, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Caso a parte manifeste-se pela citação editalícia, fica deferida a citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. O edital deverá ser publicado, na forma do art. 257, II, do CPC, com a advertência de que será nomeado Curador Especial no caso de revelia. Advirto que as partes deverão, prestigiando o princípio da cooperação, apresentar os seguintes documentos e/ou requerimentos em sede de réplica e em sede de contestação: 1) Indicar o endereço eletrônico para o envio de informações e intimações processuais,conforme preconiza o art. 319, II, do CPC, devendo estar cientes de que: 1.1) A 9a Vara Cível de Brasília enviará informações e intimações processuais para os endereços eletrônicos fornecidos pelas partes; 1.2) A 9a Vara Cível de Brasília utilizará o e-mail 09vcivel.brasilia@tjdft.jus.br para o envio de informações e intimações processuais; 1.3) As dúvidas referentes à intimação deverão ser tratadas, exclusivamente, no Cartório 9a Vara Cível de Brasília; 1.4) Caso haja mudança de endereço de correio eletrônico, o novo endereço eletrônico deverá ser informado, de imediato, à 9a Vara Cível de Brasília, sob pena de que se repute a parte como intimada no endereço fornecido anteriormente; 1.5) Deverão atestar o recebimento do correio eletrônico de intimação pessoal enviado por este Juízo. Na ausência de tal comunicado, advirto que as partes serão reputadas como intimadas a partir do 5o dia útil do envio da correspondência eletrônica, contando-se os prazos processuais a partir de tal data; 1.6) O TJDFT, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de caráter sigiloso, limitando-se o procedimento para a realização de atos de intimação pessoal; 2) Especificar as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão: 2.1) Comunico às partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. À Defensoria Pública, alerto que, caso pretenda a produção de prova oral, também deverá indicar testemunha em réplica ou em contestação, dispensando-se a intimação do Juízo posteriormente.” Inconformada, a autora recorre. Em suas razões recursais (ID 52918515), narra que, na origem, “ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Obrigação de Fazer e Não Fazer em face do Agravado para remoção de publicação ofensiva veiculada no perfil oficial da referida agremiação política na rede social “X” (antigo Twitter) contendo afirmações flagrantemente falsas, além de atentatórias à sua honra pessoal.” Tece considerações acerca expressão e representatividade da recorrente, ressaltando-se se tratar da atual Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. A recorrente alega que vem sendo vítima de “brutal manobra difamatória capitaneada pelo Agravado”, que teria culminado com as publicações que reputa serem falsas e atentatórias à sua honra. Menciona que “No dia 17/10/2023, às 12h34, o veículo de comunicação “Revista Oeste” publicou, em sua página na internet, a reportagem “ONG ligada a Marina Silva recebeu R$ 35 milhões do Fundo Amazônia e gastou 80% com consultoria e viagens”,1 (ID. 176329615 do processo principal) segundo a qual o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM),2 apresentado na matéria jornalística como ligado à Agravante, teria recebido do Fundo Amazônia, no ano de 2022, a quantia de 35 (trinta e cinco) milhões de reais, dos quais 24 (vinte e quatro) milhões de reais teriam sido gastos em consultorias, viagens e folha de pagamento.” Pondera que, três dias depois a veiculação da matéria da Revista Oeste, o Agravado teria elevado ainda mais o nível de “virulência da acusação”, tendo asseverado na sua conta oficial na mesma plataforma “X”, que a própria Agravante é que teria recebido do Fundo Amazônia a propalada quantia de 35 milhões de reais, cuja maior parte teria sido “torrada” em consultorias e viagens (ID. 176329616 do processo principal) Afirma que tais afirmações são falsas, posto que a relação do IPAM com a recorrente se resume a homenagem que lhe foi conferida no ano de 2005, quando foi agraciada com o título de “Associada Honorária”, em razão de seu relevante trabalho em prol da causa ambiental. Inclusive, o próprio Instituto “fez questão de esclarecer sua ausência de relação com a Agravante” (ID. 176329617 do processo principal). Ao final requer, liminarmente, seja concedida a antecipação de tutela recursal, a fim de que: “(i) seja determinado a remoção/bloqueio do post acima mencionado da rede social “X” (antigo Twitter) e de quaisquer outras mídias sociais pertencentes ou administradas pelo Agravado e (ii) seja determinada a obrigação de não fazer consistente em se abster de promover novas veiculações no mesmo sentido em qualquer rede social, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, em caso de descumprimento, autorizando-se o cumprimento da determinação judicial POR OFÍCIO a ser encaminhado pela própria Agravante.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 52915818). É o relatório. DECIDO. Desde logo, ressalto que o exame a ser realizado neste momento incipiente se restringe ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De início, é preciso considerar que a Constituição Federal garante a liberdade de livre manifestação do pensamento e de expressão, nos termos do art. 5o, incisos IV e IX. Por outro lado, é certo que tais direitos garantidos constitucionalmente não são absolutos e devem ser exercidos sem lesionar outros de igual importância, como os da personalidade, dentre os quais, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Não se olvide de que se deve destacar a relevância ímpar dos princípios relacionados as liberdades de expressão, de imprensa e de comunicação na seara de uma nação democrática, onde prepondera a plena exposição de pensamento em detrimento da censura, o qual, se extrapolado, acarretará na responsabilização civil, penal e/ou administrativa do agente causador do dano, na forma do art. 220 da Constituição. Com efeito, o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “a liberdade de imprensa não compreende a divulgação de especulações falsas e o eventual excesso acarreta responsabilidade, a posteriori, por dano moral” (AgInt no AREsp n. 1.964.798/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022). Ademais, ainda necessário rememorar que, no âmbito da rede mundial de computadores (internet), a Lei 12.965/2014 estabelece diretrizes aos usuários, sendo garantido a eles a liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal (art. 3o, I), tendo por objetivo ainda a promoção “do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos” (art. 4o, II). No caso dos autos, em que pese os relevantes argumentos esposados pela recorrente, entendo que a postagem na rede social do agravado, dando interpretação própria ao conteúdo jornalístico anteriormente divulgado por Revista de renome nacional (Revista Oeste), demanda exame de maior percuciência, sobretudo, em vista do contraditório. Convém lembrar que tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, como a Convenção Americana de Direitos Humanos protegem a pessoa de "ataques ilegais" à sua honra ou reputação. No entanto, quando se refere a fatos de relevância pública, inclusive, como bem salientou o D. Juízo a quo, objeto de apuração em Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI das ONG's), necessária ainda maio cautelar, posto que também envolvidos interesses da própria sociedade. A propósito, bastante elucidativo o seguinte Aresto do col. STJ: PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (SÚMULA 7/STJ). PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA. INTERESSE PÚBLICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/73, quando o Tribunal de Justiça se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis ao deslinde da controvérsia, apreciando-a devidamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento (Súmula 282/STF). 3. "A análise relativa à ocorrência de abuso no exercício da liberdade de expressão jornalística a ensejar reparação civil por dano moral a direitos da personalidade depende do exame de cada caso concreto, máxime quando atingida pessoa investida de autoridade pública, pois, em tese, sopesados os valores em conflito, mostra-se recomendável que se dê prevalência à liberdade de informação e de crítica, como preço que se paga por viver num Estado Democrático." (REsp 801.109/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe de 12/03/2013). 4. No caso, conforme o quadro fático delineado pelo v. acórdão recorrido, os agravados retrataram fatos verossímeis, plausíveis. Nessa perspectiva, apesar da utilização de opiniões severas e irônicas, a publicação traz narrativa fática aceitável, desenvolvida sob a visão crítica do repórter e sob o ponto de vista do veículo de comunicação, não se caracterizando por gratuito ou descabido intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa. A utilização de fotografias do agravante, pessoa politicamente exposta, serviu tão somente para ilustrar a matéria jornalística sobre sua ascensão profissional e empresarial, narrada conforme o ponto de vista crítico do repórter, sendo assunto de inegável interesse público. 5. Trata-se, assim, na hipótese, de exercício regular do direito de informação, de modo que não constitui, de per se, violação ao direito de preservação de imagem ou da vida íntima e privada de pessoa sem vinculação com o mundo político, não havendo que se falar em causa para indenização por danos patrimoniais ou morais à imagem. 6. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ. AgInt no AREsp 862410 / SP. RELATOR: Ministro RAUL ARAÚJO (1143); ÓRGÃO JULGADOR: QUARTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2022. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 14/12/2022). (g.n.) Peço vênia ainda para colacionar Arestos desta eg. Corte de Justiça, aptos a corroborar o entendimento supra. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. PONDERAÇÃO DE VALORES CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. A análise de conteúdos veiculados em redes sociais, apontados como ofensivos e que, eventualmente, venham a macular a imagem e honra das pessoas, deve perpassar pela análise ponderada dos valores constitucionais em conflito: direitos da personalidade do autor e direito de liberdade de expressão e a vedação à censura da ré. 3. Não é possível se impor, em caráter liminar e sem inequívoca prova da ilegalidade do conteúdo publicado, a obrigação de remover publicações de redes sociais. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1729412, 07128931020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDES SOCIAIS. CONTEÚDO. POTENCIAL OFENSIVO. EXCLUSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE 1. A Constituição Federal garante a liberdade de livre manifestação do pensamento e de expressão, nos termos do art. 5o, incisos IV e IX. Contudo, tais direitos garantidos constitucionalmente não são absolutos e devem ser exercidos sem lesionar outros de igual importância, como os da personalidade, dentre os quais, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. 2. Os conteúdos veiculados em redes sociais, alegadamente ofensivos, devem ser analisados de forma cautelosa frente aos valores constitucionais em conflito, levando em consideração os direitos de personalidade da parte que se diz ofendida, o direito de liberdade de expressão da parte contrária e a vedação à censura. 3. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo recorrente, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento, já que não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo ideal para se aferir a verossimilhanças de suas alegações. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1639623, 07155185120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. PONDERAÇÃO DE VALORES CONSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. 1. A análise de conteúdos veiculados em redes sociais, apontados como ofensivos e que, eventualmente, venham a macular a imagem e honra das pessoas, deve perpassar pela análise ponderada dos valores constitucionais em conflito: direitos da personalidade do autor e direito de liberdade de expressão e a vedação à censura da ré. 2. Não é possível se impor, em caráter liminar e sem inequívoca prova da ilegalidade do conteúdo publicado, a obrigação de remover publicações de redes sociais. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1386718, 07311055020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO ALEGADAMENTE OFENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. OFENSA À IMAGEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. As alegações formuladas pelo agravante acerca da ofensividade dos conteúdos postados, da consequente repercussão negativa em sua imagem e da necessidade de supressão das mensagens reclamam, inevitavelmente, análise mais acurada de provas, sob pena de se prestigiar, aprioristicamente, o direito de imagem em detrimento da liberdade de expressão, não obstante ambos consubstanciem direitos fundamentais de igual quilate. Ante a ausência de preenchimento dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela, deve ser indeferido o pedido liminar de exclusão de conteúdos reputados como ofensivos em rede social, mormente diante da necessidade de dilação probatória para o exame do mérito, devendo aguardar-se a instrução processual na origem, para que seja oportunizado às partes o devido exercício do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1279168, 07179658020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Com efeito, a demanda posta enseja esforço hercúleo de interpretação, compatibilização e harmonização entre o direito à livre expressão e o direito à honra, o que é inviável de ser realizado nesta estreita prelibação em agravo de instrumento, por isso, de rigor remeter o exame da matéria a eg. Turma. Destarte, ausentes os requisitos necessários à concessão da excepcional antecipação da tutela recursal, a manutenção da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator